Tribunal: TJES
Processo: 5007868-71.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007868-71.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ELIZEU GOMES DE LIMA MATOS

AGRAVADO: DOUGLAS DE CARLI LIMA e outros

RELATOR: DES.
SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA CAUTELAR. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. BLOQUEIO DE TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO VIA RENAJUD. INSTRUMENTO DE TRABALHO. IMPENHORABILIDADE RELATIVA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DE LAUDO DA PRF. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela cautelar determinando a restrição de transferência e/ou venda de caminhão de propriedade do agravante, envolvido em acidente de trânsito com graves lesões às vítimas, com o objetivo de assegurar a efetividade de futura condenação indenizatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da medida cautelar; (ii) estabelecer se o caminhão utilizado pelo agravante como instrumento de trabalho é impenhorável, nos termos do art. 833, V, do CPC; (iii) determinar se a restrição de transferência viola o princípio da menor onerosidade previsto no art. 805 do CPC; e (iv) verificar se a decisão agravada padece de nulidade por ausência de fundamentação adequada, à luz do art. 93, IX, da Constituição Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O laudo pericial elaborado pela Polícia Rodoviária Federal constitui ato administrativo dotado de presunção de veracidade juris tantum e indica falha mecânica no veículo do agravante como causa determinante do acidente, evidenciando a probabilidade do direito dos agravados.

4. Os elementos constantes dos autos são suficientes, em juízo de cognição sumária, para indicar a responsabilidade civil do proprietário do veículo pelos danos decorrentes do sinistro.

5. O perigo de dano resta caracterizado pelas graves lesões sofridas pelos agravados, que se encontram impossibilitados de trabalhar, bem como pela ausência de demonstração, pelo agravante, de outros bens aptos a garantir a eficácia de eventual sentença condenatória de elevado valor.

6. A impenhorabilidade prevista no art. 833, V, do CPC não é absoluta e deve ser relativizada diante da necessidade de assegurar a reparação de vítimas de ato ilícito.

7. A restrição de transferência do veículo não se equipara à penhora, pois não retira a posse nem impede a utilização do bem para fins profissionais, inexistindo afronta ao exercício da atividade de caminhoneiro autônomo.

8. O princípio da menor onerosidade não é violado, uma vez que a medida cautelar adotada se mostra adequada e proporcional para resguardar o resultado útil do processo, sem inviabilizar a atividade econômica do agravante.

9. A decisão agravada apresenta fundamentação suficiente, com exposição clara dos motivos de fato e de direito que embasaram o convencimento do magistrado, atendendo ao art. 93, IX, da Constituição Federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O laudo pericial elaborado por autoridade policial goza de presunção juris tantum de veracidade e é apto a demonstrar a probabilidade do direito em sede de tutela cautelar.

2. A impenhorabilidade do instrumento de trabalho prevista no art. 833, V, do CPC é relativa e pode ser mitigada para assegurar a reparação de danos decorrentes de ato ilícito.

3. A restrição de transferência de veículo via RENAJUD, sem retirada da posse ou impedimento de uso, não configura penhora nem viola o princípio da menor onerosidade.

4. A decisão judicial que expõe de forma clara e suficiente os fundamentos de fato e de direito não padece de nulidade por ausência de fundamentação.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 300, 805, 833, V, e 835.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, Apelação Cível nº 5000262-18.2020.8.13.0003, Rel. Des. Valdez Leite Machado, 14ª Câmara Cível, j. 01.02.2024, DJEMG 02.02.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5007868-71.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: ELIZEU GOMES DE LIMA MATOS

AGRAVADO: DOUGLAS DE CARLI LIMA e LORENA NOYA DE OLIVEIRA

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

VOTO

Cuidam os autos de agravo de instrumento interposto por Elizeu Gomes de Lima Matos em razão da decisão id. 13775569, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara única de Fundão, que deferiu a liminar requerida impondo a restrição de transferência e/ou venda do veículo M.BENZ/L 2213, placa JJZ0C87, de propriedade do recorrente.

O agravante defende a impenhorabilidade do bem com fulcro no art. 833, V, do Código de Processo Civil.

Argumenta que a decisão recorrida afronta o princípio da menor onerosidade (art. 805 do CPC), bem como que a execução deve recair preferencialmente sobre dinheiro e que o veículo constitui instrumento indispensável para o exercício de sua atividade profissional como caminhoneiro autônomo, sendo sua única fonte de renda e de sustento familiar.

Alega, ainda, a ausência dos requisitos do art. 300 do CPC, afirmando que a probabilidade do direito dos agravados não restou demonstrada, pois baseada em laudo pericial unilateral, e que não há provas de risco de dilapidação patrimonial.

Por fim, aponta nulidade da decisão por ausência de fundamentação adequada, nos termos do art. 93, IX, da CF.

Intimado, os agravados não apresentaram contrarrazões.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

O cerne da controvérsia reside em verificar a legalidade e a necessidade da medida cautelar de bloqueio de transferência, via RENAJUD, sobre o caminhão de propriedade do agravante, em decorrência de acidente de trânsito com graves lesões às vítimas.

Adianto que, após detida análise dos autos, a irresignação não merece prosperar.

No que tange à probabilidade do direito, observo que o acidente, ocorrido em 26 de março de 2025, foi provocado pelo desprendimento do conjunto de rodas traseiras do veículo do agravante, vindo a colidir frontalmente com a motocicleta dos agravados.

Diferente do alegado pelo recorrente, tal fato não se escora em prova meramente unilateral; o laudo pericial elaborado pela Polícia Rodoviária Federal (id. 67107338) constitui ato administrativo dotado de presunção de veracidade
juris tantum
, indicando falha mecânica como fator determinante para o sinistro.

Corroborando:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. SEGURADORA. RODOVIA. INVASÃO DE PISTA CONTRÁRIA. BOLETIM DE OCORRÊNCIA ELABORADO A PARTIR DE VESTÍGIOS. PROVA NÃO DESCONSTITUÍDA. CONDENAÇÃO MANTIDA. Age de maneira imprudente o motorista que invade a pista de direção do outro condutor dando causa à colisão.
O boletim de ocorrência policial, elaborado por agente de autoridade de trânsito, goza de presunção juris tantum de veracidade inerente aos atos administrativos em geral, pelo que deve prevalecer, desde que não infirmadas por prova em contrário.
(TJMG; APCV 5000262-18.2020.8.13.0003; Décima Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Valdez Leite Machado; Julg. 01/02/2024; DJEMG 02/02/2024)

Tais indícios são suficientes, nesta fase de cognição sumária, para evidenciar a responsabilidade civil do proprietário do veículo pelos danos causados.

Lado outro, o recorrente não colaciona qualquer elemento de prova hábil a elidir a documentação juntada pelos autores, aqui agravados.

Quanto ao perigo de dano, este se afigura cristalino. Os agravados sofreram lesões severas, estando ambos acamados e impossibilitados de exercer atividade laboral, o que lhes retira a capacidade de prover o próprio sustento e custear tratamentos médicos urgentes. Lado outro, o agravante não demonstrou possuir outros bens capazes de assegurar a eficácia de eventual sentença condenatória, cujo valor da causa supera os R$ 496.000,00. Assim, o bloqueio de transferência visa garantir o resultado útil do processo, evitando a dilapidação do único patrimônio de valor expressivo identificado.

No que concerne à tese de impenhorabilidade do bem (art. 833, V, do CPC), consigno que a proteção legal aos instrumentos de trabalho não é absoluta, devendo ser sopesada com a necessidade de garantir a reparação de vítimas de atos ilícitos.

Ademais, é imperativo destacar que a medida imposta pelo Juízo de origem não se confunde com penhora ou sequestro. Trata-se de mera restrição de transferência, que não retira a posse do veículo nem impede sua utilização profissional pelo agravante. Portanto, não há violação ao exercício da profissão de caminhoneiro autônomo, tampouco risco imediato à subsistência familiar pelo simples impedimento de venda do bem.

Tampouco vislumbro afronta ao princípio da menor onerosidade (art. 805 do CPC). A prioridade da penhora em dinheiro, prevista no art. 835 do CPC, refere-se à fase executiva. No presente estágio cautelar, a indisponibilidade do bem móvel envolvido no sinistro revela-se a medida menos gravosa e mais adequada para preservar a solvabilidade do futuro título judicial, sem paralisar a atividade econômica do devedor.

Por fim, afasto a alegação de nulidade por ausência de fundamentação. A decisão recorrida expôs de forma clara os motivos de fato e de direito que ampararam o convencimento do magistrado, preenchendo os requisitos do art. 93, IX, da Constituição Federal.

De conseguinte,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)